Tribunal: TJES
Processo: 5024719-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024719-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMARY FERREIRA COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024719-12.2023.8.08.0048

RECTE.:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECD
A
.:
ROSIMARY FERREIRA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

FATURAS. VALORES IMPUGNADOS
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA DE QUE A CONSUMIDORA EFETIVAMENTE UTILIZOU TAL SERVIÇO PROPORCIONALMENTE AO COBRADO. VALORES EXORBITANTES
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8751262. Contrarrazões em Id. 8751265, estando a Recorrida assistida pela estimada Defensoria Pública apenas em sede recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8751262
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente
r
ecurso
i
nominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id 8751259), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para afastar a cobrança das faturas emitidas pela Requerida em desfavor da parte Autora de fevereiro a abril de 2023, declarando a inexistência de débito da parte Autora com a Requerida em relação a estas faturas. Determino que a Requerida realize a revisão das faturas de fevereiro a abril de 2023, com base na média dos valores e consumo cobrados nos 12 meses anteriores, conforme o artigo 108 da Resolução 008/2010 da ARSI, e após proceda à retificação do parcelamento objeto da lide; Condeno ainda a Requerida a indenizar a parte autora no valor de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c danos morais, sob a premissa de que teria recebido faturas em valores excessivos relativos ao serviço de água prestado pela ré/recorrida. Sustentando que os meses impugnados destoam fortemente da média mensal e que não houve o uso do serviço proporcional a cobrança.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a existência de violação ao princípio da motivação das decisões previsto no art. 489, §, IV no CPC, pois o juízo de origem não se teria se atentado e enfrentado as provas e os argumentos elencados em contestação. Afirmou que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pelo Recorrido, pois a suspensão se deu em razão da inadimplência.

Em apertada síntese,
a autora é consumidora da ré/recorrente (
titular da matrícula n° 0593792-2
) e percebeu que os valores das faturas dos meses de fevereiro e março de 2023 destoaram significativamente da cobrança habitual, fora esses, respectivamente: R$ 423,26 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) e R$ 265,30 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

Ainda que não concordasse com as ditas cobranças, a autora, por receio de ter seu serviço suspenso, entabulou acordo com a requerida e efetuou o pagamento previsto neste, na monta de
R$ 781,65 (
s
etecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) parcelado
s
em 12x de R$ 65,15 (
s
essenta e cinco reais e quinze centavos).

Vez o ajuizamento da presente demanda, fora
deferida liminar
(I
d. 35141227
)
para que a requerida/
recorrente
se abstenha de suspender o fornecimento de água na matrícula
da autora/recorrida

bem como de
incluir
seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito com supedâneo nos fatos narrados nos autos
e a
suspen
são

d
os débitos referentes aos meses de Fevereiro/2023, Março/2023 e abril de 2023, até posterior deliberação.

É o quanto basta.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

A ré alega que a
r.
sentença
recorrida
não está devidamente fundamentada, consoante art. 489,
§ 1, IV
do CPC, pois não
teria apreciado
todas as provas e teses da recorrente.

De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE

No entanto, ainda que assim não fosse, em análise à peça de defesa, observa-se que não foi juntado nenhum documento permite que não oriundo de tela sistêmica produzido unilateralmente.

Não bastasse, a autora coleciona aos autos em Id. 8750818 faturas anteriores aos meses contestados que, como brilhantemente apontado pelo Ilmo. Julgador da origem, apontam a discrepância entre estes, mais que dobraram.

A recorrente alega que o valor cobrado foi o efetivamente gasto na unidade de consumo. Todavia, não apresentou nenhuma prova do alegado, já que incumbe a este após provocação da parte, realizar a devida análise/revisão, o que não fora realizado.

Logo,
evidente
que o consumo apontado o valor destoa da média mensal de consumo e valor das faturas da recorrida, pois este sempre pagou a importância média de que não chegava a R$
170
,00
(cento e setenta)
mensal.

Nesse sentido, apesar de a concessionária ter alegado que a leitura condiz com o valor utilizado, não verificou e muito menos pontuou que tal irregularidade teria ocasionado cobrança de valor bem superior ao consumo real, o que veio a ser aparentemente regularizado nos meses anteriores
e, nestes casos, sendo aplicável ao caso em tela as normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor e, tendo a recorrida demonstrado a patente discrepância entre seu consumo médio de energia e o consumo medido nos meses fevereiro/2023 e abril/2023, caberia à concessionária recorrente demonstrar a regularidade do valor cobrado no mês impugnado, o que, novamente, não o fez.

Dessa feita
, como a recorrente não comprovou que os valores
das
fatura
s
impugnada
s
corresponder
em
aquilo que efetivamente foi consumido no imóvel d
a
recorrid
a
,
forçoso
é a manutenção da sentença que
reconheceu falha na prestação de serviço, assim como pela confirmação da liminar e declaração de inexistência do débito.

A r. sentença combatida é no caminho da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - CONSUMO - MÉDIA DOS MESES ANTERIORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor

às relações estabelecidas entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final. Precedente. 2 - Cabe à fornecedora de água, em caso de inversão do ônus da prova, comprovar que o consumo de água no mês impugnado efetivamente é o que consta da fatura remetida à consumidora. 3 - A substituição do hidrômetro deve observar o artigo 36 da Resolução n. 40/2013, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG. 4 - A falta de processo administrativo regular inviabiliza a validação da apuração procedida pela concessionária de serviço público. 5 - O consumo do mês impugnado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1º, da Resolução n. 40/2013 (média dos últimos doze ciclos de faturamento). 6 - O reconhecimento da litigância de má-fé exige o enquadramento da situação a uma das hipóteses do art. 80

do
CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.17.004561-8/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2019, publicação da sumula em 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COPASA - EMISSÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE - CONSUMO MÉDIO - DISCREPÂNCIA - APLICAÇÃO DO CDC

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA EFETIVO CONSUMO - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO - SENTENÇA REFORMADA. 1- O fornecimento de água constitui serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, sendo aplicadas as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
. 2- Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

e, ainda, a hipossuciência técnica do autor, a inversão do ônus da prova é devida. 3- Verificando-se que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo consumo de água, no período de cobrança excessiva alegado na inicial, impõe-se a desconstituição da cobrança impugnada e a emissão de nova fatura, observada a média de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.028777-5/002, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em 03/04/2019).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE VALORES QUE DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURAMENTO A MAIOR DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O consumo de água em volume excessivo ao histórico do consumidor, aliado à diminuição da quantia apurada nos meses subsequentes ao período impugnado tornam insubsistentes a fatura administrativa emitida, notadamente quando não comprovado nos autos a legalidade da aferição, ônus que incumbia ao ente prestador dos serviços. (...). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0105.13.030606-8/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da sumula em 23/11/2018).

CONSUMO DA UNIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICABILIDADE.
CDC
. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A JUSTIFICAR O CONSUMO ELEVADO. COBRANÇA INDEVIDA EVIDENCIADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. ART.
42

DO
CDC
. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não se desincumbindo a COPASA de comprovar a regularidade dos valores cobrados, e, havendo patente disparidade entre o volume registrado nos meses de fevereiro e março de 2014 e a média de consumo da unidade, a manutenção da sentença que declarou inexigíveis as faturas impugnadas pelo autor é medida que se impõe. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0511.14.001306-7/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018).

Lado outro, n
o que tange ao
d
ano
m
oral, como muito bem pontuado pelo Juízo
Primevo
, o desgaste sofrido pel
a
recorrid
a
de tentar resolver o problema administrativo, aliado ao fato da negativa da recorrente somado a situação de que a mesma tenta a qualquer custo receber os valores das contas irregularidades, deixa evidente que tal situação saiu do campo do mero aborrecimento,
em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e
reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, a serem em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)